Tribunal: TJES
Processo: 5030934-76.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030934-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO FARINA LOPES e outros (2)
RECORRIDO: AVIANCA HOLDINGS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto a uma das rés e, no mérito, parcialmente procedente o pedido formulado contra AVIANCA HOLDINGS S.A., condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.
2. O autor adquiriu passagens para participar da final da Copa Libertadores em Guayaquil, sendo surpreendido, no voo de retorno, por pouso emergencial em Porto Velho/RO em razão de mal súbito de passageiro. Permaneceu cerca de 5 horas na aeronave sem informações ou assistência, sendo forçado a comprar novas passagens para si e sua família, tendo deixado bagagens retidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocorrência de fato fortuito afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da ausência de suporte e realocação dos passageiros; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ainda que o pouso emergencial tenha decorrido de mal súbito de passageiro, fato alheio à vontade da companhia, a ausência de assistência, informações e realocação revela falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.
5. Restou demonstrado que os passageiros, inclusive o autor e sua família, ficaram desassistidos e sem informações por longo período, sendo compelidos a comprar novas passagens. Inércia da ré caracteriza serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC.
6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para alteração. A indenização por danos materiais foi mantida em relação às passagens inutilizadas, sendo os demais pedidos rejeitados por ausência de comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. A ocorrência de fato fortuito não afasta a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, quando configurada a omissão na assistência aos passageiros. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente da permanência de passageiros em aeronave por tempo excessivo e sem informações, após interrupção de voo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030934-76.2023.8.08.0024

RECORRENTES: CLAUDIO FARINA LOPES, AVIANCA HOLDINGS S.A., OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: CLAUDIO FARINA LOPES, AVIANCA HOLDINGS S.A., OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto a uma das rés e, no mérito, parcialmente procedente o pedido formulado contra AVIANCA HOLDINGS S.A., condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.
2. O autor adquiriu passagens para participar da final da Copa Libertadores em Guayaquil, sendo surpreendido, no voo de retorno, por pouso emergencial em Porto Velho/RO em razão de mal súbito de passageiro. Permaneceu cerca de 5 horas na aeronave sem informações ou assistência, sendo forçado a comprar novas passagens para si e sua família, tendo deixado bagagens retidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocorrência de fato fortuito afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da ausência de suporte e realocação dos passageiros; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ainda que o pouso emergencial tenha decorrido de mal súbito de passageiro, fato alheio à vontade da companhia, a ausência de assistência, informações e realocação revela falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.
5. Restou demonstrado que os passageiros, inclusive o autor e sua família, ficaram desassistidos e sem informações por longo período, sendo compelidos a comprar novas passagens. Inércia da ré caracteriza serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC.
6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para alteração. A indenização por danos materiais foi mantida em relação às passagens inutilizadas, sendo os demais pedidos rejeitados por ausência de comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. A ocorrência de fato fortuito não afasta a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, quando configurada a omissão na assistência aos passageiros. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente da permanência de passageiros em aeronave por tempo excessivo e sem informações, após interrupção de voo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
CLAUDIO FARINA LOPES
em face de
AVIANCA HOLDINGS S.A., OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A.
Aduz a parte Autora que, com intuito de acompanhar o Jogo do Flamengo, na Final da Copa Libertadores da América, que aconteceria em Guayaquil no dia 29/10/2022.

No voo de retorno, do dia 30/10/2022, de Guayaquil para Bogotá, um dos passageiros passou mal, forçando a aeronave a realizar um pouso de emergência no aeroporto de Porto Velho, em Rondônia/RO, tendo o passageiro enfermo sido retirado da aeronave para atendimento médico. Informa que os passageiros – incluindo o requerente e sua família – ficaram cerca de 5 horas dentro da aeronave sem qualquer informação da requerida. Aponta que como é empresário, tinha compromissos na segunda-feira, somado ao fato de que o aeroporto e a ré não prestavam as informações necessárias aos passageiros, tampouco previsão de solução/realocação para continuar o voo, o mesmo não viu alternativa senão realizar a compra de novas passagens, por outra companhia aérea, para o trecho Porto Velho/São Paulo para o Requerente, sua esposa e seu filho, enquanto sua filha partiu de Porto Velho para o Rio de Janeiro.

Sustenta que nenhuma bagagem foi retirada dos porões da aeronave da Requerida, o que obrigou o Autor, sua esposa e filhos a embarcarem com as novas passagens, deixando todos os seus pertences para trás. Diante dos transtornos enfrentados, requer: a restituição de 50% do valor pago pelas passagens, uma vez que apenas o trecho de ida foi efetivamente realizado, no montante de R$ 13.432,66; o reembolso das novas passagens adquiridas para o retorno, no valor de R$ 7.714,11; a devolução do valor correspondente à diária de hospedagem não usufruída em razão do problema com o voo de volta, no valor de R$ 1.226,16; além de indenização por danos morais.

A sentença de origem resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12705398):

Em face do exposto
:

1 - JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, da Requerida OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A;

2 - Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a parte Requerida AVIANCA HOLDINGS S.A.:

2.1 - ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data.

2.2 - ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ R$ 13.432,66 (treze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária desde 04/08/2022 e juros desde a citação, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Julgo improcedentes os demais pedidos de danos materiais pleiteados pela parte Autora.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A parte requerida interpôs o
recurso inominado ao ID 12705399. Em suas razões recursais, sustentou a inexistência de conduta ilícita capaz de ensejar a condenação da empresa ao pagamento de danos morais, além de que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo seria desproporcional. Assim, pugnou pela reforma integral da sentença objurgada para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a parte autora interpôs o recurso inominado de ID 12705404, pleiteando majoração do valor do dano moral e aplicação de juros e correção monetária a contar do evento danoso.

Contrarrazões pela AVIANCA ao ID 12705410.

Contrarrazões pelo autor ao ID 12705411.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido - AVIANCA ao ID 12705400.

Preparo recolhido - CLAUDIO FARINA LOPES aos IDs 12705405 e 12705406.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não há questões preliminares, permitindo o imediato enfrentamento do mérito.

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

De antemão, registro que entendo ser o caso de improvimento de ambos os recursos, com a consequente manutenção da sentença. Explico.

Cinge-se a controvérsia em verificar os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil no caso em questão e, subsidiariamente, a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.

Na hipótese dos autos, é evidente a ocorrência de falha na prestação de serviços da empresa recorrente, haja vista toda a sequência fática narrada nos autos, que indicam condutas que vão de encontro com as boas práticas dentro de uma relação de consumo e de prestação de serviços, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório.

Verifica-se que ficou devidamente comprovada nos autos a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, evidenciada por diversos fatores, entre eles o atraso no cumprimento do itinerário contratado e, principalmente, a ausência de qualquer suporte ao consumidor durante o período de interrupção do voo. Tal omissão levou o autor a depender da ajuda de terceiros para buscar alternativas que suprissem a negligência da empresa, expondo-o a uma situação de desamparo incompatível com o padrão mínimo esperado na relação de consumo.

No caso, ainda que o pouso de emergência decorra de fato alheio à vontade da companhia aérea (mal súbito de passageiro), é dever da transportadora prestar assistência adequada aos demais passageiros, especialmente quando há atraso significativo e ausência de informações ou providências para a continuação da viagem.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão da ré quanto ao fornecimento de informações e alternativas de realocação aos passageiros, bem como a permanência por horas na aeronave sem qualquer suporte, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Outrossim, restou demonstrada, por meio de documentos, a necessidade de aquisição de novas passagens em razão da omissão da requerida, é cabível a condenação por danos materiais, limitada à comprovação apresentada nos autos.

Tem-se ainda que, além do atraso no cumprimento do voo, a completa ausência de assistência por parte da companhia aérea ao consumidor e sua família agrava a falha na prestação do serviço, tornando-a ainda mais evidente. Tal circunstância foi corretamente reconhecida e destacada na sentença de origem:

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida.

Entendo que houve uma inércia da parte Ré, que deveria ter se empenhado para que as passagens fossem emitidas o mais brevemente a parte Autora, apesar do problema vivenciado com um dos passageiros.

As alegações da parte Ré não isentam sua responsabilidade pelos fatos narrados, pois estão relacionados à própria organização de gerenciamento no fornecimento de aeronave para cumprimento do transporte aéreo, tratando-se de risco inerente à própria atividade.

Competia à parte Requerida acomodar os passageiros em voo de terceiros, ou ainda diligenciar em obter aeronaves nas condições especiais necessárias para manter as passagens na condição ofertada, tanto é que a parte Autora conseguiu adquirir passagens, mesmo com conexões antes não existentes, por outra companhia aérea para chegar em seu destino final.

Observo, ainda, que não foi provada qualquer assistência material no período em que ficou à disposição para embarque.

Posto isso, resta evidente o preenchimento dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil no caso concreto, restando comprovado também os danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrente, que não se enquadram no conceito de apenas um mero dissabor do cotidiano.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer os danos materiais e morais experimentados pela parte autora.

No que se refere ao
quantum
indenizatório do dano moral, que é objeto de ambos os recursos, entendo que a sentença observou os princípios da proporcionalidade e adequação em seu arbitramento.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza, razão pela qual voto no sentido de mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros e correção monetária referentes ao valor da indenização por danos morais, entendo que não deve ser contado a partir do evento danoso, mas, sim, da data do arbitramento, como fez a sentença.

E assim é, porque nas ações de indenização por danos morais o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), respeitando, ainda, a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)